Tribunal: TJDFT
Processo: 0730888-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730888-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA REBECA PEREIRA GASPAR AGRAVADO: ANELISE PEREIRA DE LIMA, NEO ENERGIA BRASÍLIA D E C I S Ã O Intimada a comprovar o pagamento do preparo recursal a parte agravante não cumpriu a ordem judicial determinada, conforme certificado nos autos (ID 29909295). Dessa forma, deixo de conhecer do recurso, por reputá-lo inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, c/c art. 1.007 caput, do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos.. BRASÍLIA, DF, 15 de outubro de 2021 18:05:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora